Tribunal: TJSP
Processo: 1000660-77.2020.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, E, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, E, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento de todas as pretensões deduzidas pelo consumidor.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Pleito de restituição em dobro dos valores pagos a maior em decorrência da cobrança de juros superiores ao dobro da taxa média de mercado, cuja abusividade foi reconhecida na r. sentença – Inadmissibilidade – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que aqui foi decidido deve operar-se de forma simples – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Má fé da instituição financeira não comprovada – Precedentes jurisprudenciais – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência de dano moral indenizável – Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes contratempos – Mero dissabor que não pode ser alçado ao patamar de dano moral indenizável – Instituição financeira que agiu amparada em cláusula contratual livremente pactuada, inocorrendo ato ilícito que acarrete o dever de indenizar, valendo ressaltar que a autora se beneficiou do crédito decorrente do empréstimo em questão – Recurso improvido, neste tópico.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento, na sentença, em 10% sobre o valor do indébito, que corresponderia a menos de R$ 200,00 – Pretensão da autora de fixação da referida verba por apreciação equitativa – Admissibilidade – Considerando o valor irrisório do proveito econômico obtido para tais fins, os honorários advocatícios devem ser arbitrados segundo o critério da equidade, nos termos do §8o, do artigo 85, do novo Código de Processo Civil – Honorários advocatícios devidos aos patronos da parte autora ora fixados em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, quantia esta que se afigura adequada para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo advogado da autora, levando em conta os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do parágrafo 2o do referido dispositivo legal – Recurso parcialmente provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.